Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709929-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALCIONE PIMENTEL BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança impetrado em 14 de março de 2024 por Alcione Pimentel Barros contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. O impetrante sustenta que: (a) reside “há anos” no imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015, adquirido mediante cessão de direitos possessórios; (b) “no dia de HOJE, 14 de março de 2024, os agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, compareceram ao local onde está o imóvel do Impetrante e o informaram que sua casa será demolida”; (c) “na data da contratação, a área era considerada rural para efeitos legais, no entanto, atualmente recebe outra destinação, dada a expansão da área urbana em virtude do crescente aumento da população”; (d) “seu imóvel está longe das margens do córrego, não tendo obra nova em seu bem”; (e) "não houve nenhuma notificação extrajudicial acerca da derrubada ou entrega de documentação para averiguação do processo administrativo perante a Secretaria"; (f) “para aumento o leque de direitos fundamentais infligidos pelo DF-Legal esses adentraram ao imóvel sem nenhuma ordem judicial ou autorização do Impetrante". Pede a concessão da medida de urgência para “suspender os atos demolitórios, até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo”. No mérito, pede a concessão da ordem para que “seja declarada a anulação do ato administrativo praticado pelo agende do DF Legal”. O impetrante requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. Na mesma data da distribuição, o impetrante foi intimado para comprovar os requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento. Em 26 de março de 2024 foi certificado o decurso in albis do prazo para cumprimento da determinação. Os autos vieram conclusos em 17 de abril de 2024. Diante da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas processuais, o pedido de gratuidade foi indeferido. O impetrante foi intimado para recolher o preparo e, no mesmo prazo, para esclarecer acerca da relação (ou diferenciação) da causa de pedir e do pedido do presente mandado de segurança e aqueles impetrados em 31 de agosto de 2021 (MS n. 0727875-97.2021, distribuído à 2a Câmara Cível do TJDFT e MS n. 0706187-25.2021, distribuído à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal). Em 26 de abril de 2024, o impetrante comprovou o recolhimento do preparo e informou que: A distribuição do remédio Constitucional na Vara do Meio ambiente foi extinto sem resolução do mérito, visto tratar do mesmo tema do primeiro mandamus em curso na 2a Câmara Cível do TJDFT. Ja este, tratou de situação pretérita em que compareceu os funcionários do DFLegal sem nenhum prévio aviso ameaçando que iriam proceder com a derrubada do imóvel. Já o processo atual trata de situação nova em que os servidores compareceram à casa do Impetrante com auxílio da polícia militar para proceder com a derrubada e mesmo tratando de situação emergencial foi primeiro requerido o pagamento das custas sem analisar a medida posta. Desta feita, trata-se de fato novo ilegal que fere direito líquido e certo de prévio aviso, pois não se trata de obra nova, tanto que o primeiro mandado (2021) já não era obra nova e, em oportuno, nenhuma melhoria foi feito no imóvel. Razão pela qual, não há coisa julgada, litispendência, em razão da nova ameaça. Por fim, requer, que o impetrante seja previamente notificado para apresentar defesa bem como que todos os gastos da derrubada sejam custeados pelo GDF visto tratar de ato jurídico ilegal. Na mesma data, os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar. É o breve relato. O mandado de segurança configura remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. O mandamus se submete ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante. A respectiva tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (Lei no 12.016/2009, art. 1o), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. E em virtude do requerimento previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá ocorrer a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso concreto, a questão diz respeito da prática, por parte da autoridade impetrada, de ato "ilegal" consistente na não observância do devido processo legal administrativo à efetivação dos atos demolitórios de imóvel situado no Lote 06, Chácara 02, Colônia Agrícola Águas Claras, Guará I, CEP 71.090-015. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados os pressupostos da medida liminar em mandado de segurança a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Inviável a pronta constatação da violação a direito líquido e certo da impetrante (imprescindível na via do mandado de segurança), o que demandaria existência de prova pré-constituída do direito violado. Como dito, em 30 de agosto de 2021, teria sido impetrado (quase) idêntico mandado de segurança, em que também foi formulado pedido liminar de “suspensão dos atos demolitórios, até que se tenha decisão reconhecendo ou não a nulidade do ato administrativo” (processo 0727875-97.2021). O citado mandamus foi então distribuído ao e. Des. João Egmont. Naqueles autos: (a) o e. Relator determinou a comprovação dos requisitos à concessão da gratuidade; (b) o impetrante juntou o comprovante de pagamento do preparo; (c) foram requisitadas informações ao Secretário de Estado e Ordem Urbanística do Distrito Federal previamente ao exame da tutela de urgência; (d) a liminar foi indeferida; (e) ato contínuo, o impetrante pediu a desistência do mandado de segurança, homologada pelo e. Relator (trânsito em julgado em 04 de março de 2022). Na mesma data de impetração desse mandado de segurança perante a 2a Câmara Cível (30 de agosto de 2021), foi impetrado (aparentemente) o mesmo mandado de segurança perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (processo 0706187-25.2021). Nesses autos foi deferida parcialmente a medida liminar para “proibição de demolição da edificação clandestina mencionada na demanda, até decisão em contrário” O impetrante ora alega que “a distribuição do remédio Constitucional na Vara do Meio ambiente foi extinto sem resolução do mérito, visto tratar do mesmo tema do primeiro mandamus em curso na 2a Câmara Cível do TJDFT”. No entanto, diversamente do alegado pelo impetrante, o mandado de segurança distribuído à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (processo 0706187-25.2021) foi julgado em 14 de setembro de 2021 (ordem denegada). A sentença foi mantida pela 8a Turma Cível do TJDFT (e. Rel. Des. Arquibaldo Carneiro), sob os seguintes fundamentos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória. 2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, §4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos. 3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal. 4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência. 5. Negou-se provimento ao apelo. O acórdão transitou em julgado e os autos foram arquivados definitivamente, em 18 de setembro de 2023. E somente após o trânsito em julgado da decisão de reconhecimento da inexistência de ilegalidade do ato demolitório, foi determinado o prosseguimento das ações fiscais (inclusive com expressa menção à sentença e acórdão proferidos nos autos 0706187-25.2021 - id 56898298). Em outras palavras, a par da ausência de demonstração da prática de ato ilegal, o impetrante não pode afirmar que sua pretensão está embasada em "direito líquido e certo", requisito indispensável para a concessão do writ, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e do art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009. Nessa linha de raciocínio colaciono acórdãos desta 2a Câmara Cível: MANDADO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMOLIÇÃO. NOVO AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Mandado de segurança impetrado visando a concessão de segurança a fim de anular o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/20. O agente público autuante do DF teria multado a impetrante, no valor de R$ 5.352,49, cujo fundamento seria o descumprimento do interdito demolitório de 08/02/18, por suposta infração de "obra em área pública". 2. O exercício da posse de área pública somente é considerado justo quando fundado em um ato ou contrato administrativo (título) que o legitime e desde que não haja vícios de violência, clandestinidade ou precariedade que o maculem (art. 1.200 CC). De outro lado, a posse somente é considerada de boa-fé quando fundada em justo título e quando o possuidor ignora os vícios que inquinam sua posse (art. 1.201 CC). 2.1. Segundo verifica-se da intimação demolitória D063997-OEU de 08/02/18 foi identificado que o particular, ora impetrante, teria construído em área pública. Assim, a parte foi intimada para demolir "puxadinho" levantado em área contígua ao lote, tendo recebido um prazo de 10 dias para regularização, sob pena de incidência de multa e demais sanções. 2.2. Irresignada com a autuação, a impetrante impugnou o ato demolitório, o que deu origem a um processo administrativo, cuja decisão de 1a instância acabou por manter os efeitos da intimação demolitória. 2.3. A partir disso, em 24/10/19, a impetrante interpôs recurso administrativo da referida decisão. 2.4. De acordo com as informações trazidas pela autoridade coatora o mencionado recurso foi julgado em 2a instância pela Câmara da Junta de Análise de Recursos do DF Legal, a qual negou provimento por unanimidade, tendo a publicidade de seu ato ocorrido nas vias ordinárias fictas (publicação no DODF no 172, de 10 de setembro de 2020). 2.5. Nesse sentido, pode-se observar que o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/2020 só foi expedido após o julgamento do recurso interposto pela impetrante, e após a verificação de descumprimento da determinação anteriormente proferida pela Administração. 3. Dessa forma, restou incontroverso que a obra foi erigida em área pública sem prévia autorização para tanto, conforme é possível verificar da intimação demolitória D063997-OEU, de 08/02/18, das fotografias e do auto de infração, juntados aos autos. 3.1. Importante ressaltar que, em que pese a impetrante ser proprietária do imóvel, o DF apurou que houve ocupação de área pública além dos limites da área particular. 3.2. O Código de Edificações do Distrito Federal (art. 22 e 131 da Lei Distrital no 6.138/18) disciplina expressamente que qualquer obra, em área rural ou urbana, só poderá ser iniciada após a expedição de alvará de construção pela Administração Regional competente. 3.3. Nesse sentido, não há qualquer nulidade do ato administrativo, visto que a obra é irregular, não sendo possível a construção por pessoa que não tenha o devido licenciamento sobre a área pública indevidamente ocupada. 3.4. A par de tais constatações, a intimação demolitória que a impetrante afirma ameaçar seu direito de posse foi fundamentada, portanto, na sua própria recalcitrância em descumprir o embargo da obra irregular, em afronta ao poder estatal, desconsiderando por completo a ordem de demolição da obra executada em área pública (sem licença e fora dos parâmetros). 3.5. Após o embargo da obra, a impetrante manteve a edificação em área pública, sem qualquer aprovação do projeto arquitetônico, sem prévia licença dos órgãos competentes e afrontando a ordem de demolição da obra. 3.6. Em suma, tendo em vista o quadro fático delineado, não há ação injusta do DF apta a autorizar a proteção possessória pretendida pela impetrante, mas, sim, exercício regular do direito do Estado de buscar a contenção de uma situação de irregularidade. 3.7. Não pode a Administração Pública aplicar a lei com finalidade diversa daquela para a qual ela foi criada, bem como conceder um direito que não esteja previsto em lei ou que seja uma exceção à norma. Muito menos cabe ao Judiciário chancelar situações em desacordo com a legislação, como é o caso dos autos. Isso porque um dos princípios que norteiam a atuação administrativa é o da legalidade. 3.8. Portanto, se a parte não tem permissão para construir, mostra-se correta a atividade fiscalizatória da Administração e a consequente aplicação de sanção prevista no Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal, se comprovado o cometimento de infração administrativa, em observância ao princípio da legalidade. 3.9. Assim, a conduta do DF mostra-se legítima e não injusta, devendo ser mantido o auto de infração D124596-OEU, de 10/11/20. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1330674, 07498865720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/4/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO 26 DE SETEMBRO. ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. I - A construção irregular em área pública autoriza a imediata demolição, conforme disciplina do art. 133, §4o, da Lei 6.138/2008, trata-se de autoexecutoriedade do Poder de Polícia. II - Segurança denegada. (Acórdão 1380328, 07252569720218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, os fatos e evidências não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar (em mandado de segurança) inaudita altera parte. Indefiro o pedido liminar. Intime-se pessoalmente a autoridade apontada como coatora (Lei 12.016/2009, art. 7o, inciso I). Notifique-se o Distrito Federal. Após, à Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator